Tribunal: TJES
Processo: 0013670-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013670-73.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA THERESA SCARDUA RANGEL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME.
CRITÉRIOS SUBJETIVOS.
PREJUDICIALIDADE.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ.

2.
O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível.

3.
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático,

mister
o deferimento de produção de prova pericial por perito nomeado pelo Juízo, a fim de produção antecipada de prova.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013670-73.2019.8.08.0024

APTE:
MARIA THERESA SCARDUA RANGEL.

A
P
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, cuidam-se os autos de examinar a reprovação da apelante no exame psicossomático realizado dentre as etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – PMES e o consequente pedido de realização de nova perícia com
expert
do Juízo.

A recorrente fora considerada contraindicada para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, por não ter atingido aptidão no exame psicossomático.

Contudo, alega a recorrente a necessidade da realização da prova pericial requerida nos autos, já que houve irregularidade na realização da prova psicológica em vista da utilização de critérios subjetivos, que violam os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório.

Tenho que o assunto ora abordado refere-se a concurso público e que avoca a observância, pelo Poder Judiciário, do limite ao controle do mérito administrativo, de modo que se abstenha a garantir a legalidade do ato emanado.

Seguindo, destaco que o Edital, além de conferir publicidade, regulamenta as regras do certame, vinculando tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração, razão pela qual não pode esta última, no curso dos exames, criar regra não prevista, surpresando os candidatos em prejuízo daquelas inicialmente aderidas.

Com efeito, os editais são inalteráveis no decorrer dos concursos, salvo quando alguma modificação se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto.

No tocante ao concurso nº 03/2018 PMES, de fato, foram inúmeros os questionamentos examinados por este e. Tribunal, quanto à modificação das regras editalícias no transcorrer do certame, bem como suas decorrências, notadamente quando o candidato, classificado dentro do número de vagas, viu-se eliminado do concurso após a alteração dos critérios balizadores da prova psicossomática.

Inclusive e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o assunto aqui permeado no sentido [...]
da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
(ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi considerado contraindicado no exame psicossomático do concurso inaugurado pelo Edital nº 03/2018 PMES, tema de bastante enfrentamento neste e. Tribunal em vista das irregularidades detectadas em sua realização, tanto em relação à modificação do edital após realização da prova, quanto pela subjetividade utilizada para a análise dos candidatos.

Tais fatores revelaram a prejudicialidade enfrentada aos que se submeteram à fase do certame, que claramente foi praticada em violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Este e. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, que sua aplicação esteja prevista em lei; que haja possibilidade de interposição de recurso e que estejam presentes critérios objetivos. Senão:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

In casu,
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste, senão vejamos o item10.3.3.2:

“O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

Desta Colenda Câmara destaco alguns precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material. 2. O acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração de fls. 283/288 padece de vícios, devendo ser mantida a concussão alcançada por esta Egrégia Quarta Câmara no julgamento do acórdão de fls. 226/233-V. 3.
Ao analisar o edital nº 03/2018, verifico que o quadro apresentado em seu anexo III, não cumpre o exigido pela jurisprudência pátria e, nem mesmo o entendimento exposto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842).
4.
As características constantes da tabela não são suficientes para trazer o grau de objetividade pretendida pela jurisprudência pátria, não estando estabelecido de forma clara qual o critério será utilizado pela banca avaliadora e muito menos qual o aspecto psicológico efetivamente avaliado.
5.
O anexo III do edital apresenta um quadro intitulado Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, mas somente nomeia as características a serem avaliadas e o percentual que deveria ser atingido, sem apresentar uma exposição da delimitação temática, afastando qualquer grau de objetividade da avaliação.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199015686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 05/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.
2.
Em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico deve ser pormenorizado, sendo previsto objetivamente no edital, a fim de ser exigido o necessário ao pleno exercício do cargo.
3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Por fim, consigne-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2014, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente.

Tratando-se os autos de produção antecipada de prova, não vejo motivos justificadores do indeferimento da pretensão autoral, qual seja, a realização de prova pericial com
expert
nomeado pelo Juízo
a quo.

Em assim sendo, não se mostra condizente a contraindicação do candidato, motivo pelo qual entendo pela modificação da sentença proferida, para deferir a realização do exame técnico, nos termos do pleiteado.

Por despiciendas, conheço do recurso e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para deferir a realização do exame técnico psicológico, nos exatos termos do Edital 003/2018 – CFO 2018/PMES, com profissional a ser nomeado pelo Juízo, nos termos da inicial.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento.

Inverto o ônus da sucumbência, arbitrando honorários sucumbenciais à razão de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.